Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1001107-84.2020.8.11.0000
AUTOR: ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM
REU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em pese a existência de pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos, constata-se que os documentos referente a situação financeira da Autora acostados aos autos datam de 2016/2017, o que impedem aferir a sua atual impossibilidade econômica de arcar com as custas processuais e o preparo previsto no art. 968, II do CPC.
Assim, com fulcro no art. 99, § 2o do CPC, determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da Gratuidade de Justiça.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora